Tribunal: TJMT
Processo: 1045655-21.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045655-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), JOSELIA MARIA DA COSTA - CPF: 009.623.281-11 (RECORRIDO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.757.831-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1045655-21.2025.8.11.0001
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Recorrida:
JOSELIA MARIA DA COSTA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 a 2/3/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a nulidade dos autos de infração de trânsito nº MTA1588764, T430075719 e BBB0328268, em razão da ausência de notificação regular da autuação e da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação válida da notificação da parte autuada no processo administrativo de trânsito, requisito essencial à validade dos autos de infração e à observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) exige a regular notificação do infrator quanto à autuação e à imposição da penalidade como condição de validade do processo administrativo sancionador.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciada na Súmula 312, estabelece a necessidade de dupla notificação no procedimento de aplicação de multa de trânsito.

A simples juntada de extratos de sistema interno não é suficiente para comprovar a efetiva notificação, sendo necessária prova concreta do envio postal ou meio idôneo que assegure a ciência do administrado.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação da regularidade do procedimento.

No processo administrativo sancionador, incumbe à Administração Pública o ônus de demonstrar a regularidade de seus atos, especialmente quanto à observância do devido processo legal.

A ausência de prova da notificação configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a nulidade dos autos de infração.

O cumprimento da sentença pelos recorrentes não implica aceitação tácita da decisão nem afasta o interesse recursal, não se configurando a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A validade do processo administrativo de trânsito exige a comprovação da dupla notificação do infrator, relativa à autuação e à aplicação da penalidade.

A Administração Pública tem o ônus de demonstrar a efetiva notificação do administrado, não sendo suficiente a mera apresentação de extratos de sistema.

A ausência de prova da notificação regular acarreta a nulidade dos autos de infração por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 280, 281 e 282; CPC, arts. 373, II, e §1º, e 1.000, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 312; Turma Recursal Cível, N.U. 1003136-70.2021.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 19.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 335055884), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade dos autos de infração nº MTA1588764, T430075719 e BBB0328268, por ausência de notificação regular.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que as notificações foram regularmente expedidas, conforme extratos apresentados na contestação, e que a presunção de legitimidade dos atos administrativos deveria prevalecer.

Argumentam, ainda, que o ônus da prova da ausência de notificação seria da autora, e que a sentença violou os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.

Em contrarrazões (ID 335055892), a recorrida defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse recursal, uma vez que os próprios recorrentes informaram o cumprimento integral da sentença, cancelando as infrações.

No mérito, sustenta que não houve comprovação efetiva do envio das notificações, sendo insuficiente a mera apresentação de extratos do sistema.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, a recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse recursal, alegando que os recorrentes teriam cumprido voluntariamente a sentença ao cancelar as infrações.

Contudo, a análise dos autos revela que o cumprimento da decisão judicial não configura, necessariamente, aceitação tácita da sentença nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

O cumprimento pode decorrer da eficácia imediata da decisão ou de estratégia processual que não implica renúncia ao direito de recorrer.

No caso em análise, os recorrentes interpuseram o recurso tempestivamente e mantêm interesse na reforma da decisão, especialmente considerando os efeitos futuros e a definição de tese jurídica aplicável a casos semelhantes. Assim,
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se houve a devida notificação da recorrida acerca das infrações de trânsito, requisito essencial para a validade do processo administrativo sancionador.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece, em seus artigos 280 e 281, os requisitos para a lavratura e processamento dos autos de infração. Já o art. 282 do CTB determina que a notificação da penalidade seja feita por remessa postal ou meio tecnológico que assegure a ciência do infrator.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que são necessárias duas notificações no processo administrativo de trânsito: a primeira, da autuação, e a segunda, da imposição da penalidade. Esse é o teor da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
".

No caso em análise, os recorrentes alegam que as notificações foram regularmente expedidas, apresentando extratos do sistema como prova. Contudo,
a simples apresentação de extratos eletrônicos, sem a juntada dos comprovantes de postagem ou dos avisos de recebimento,
não
é suficiente para comprovar a efetiva notificação
.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que os recorrentes
não
apresentaram documentação concreta que demonstre o envio postal das notificações, tais como protocolos dos Correios ou avisos de recebimento (AR). O documento de ID 335055880, mencionado pela recorrida, indica que as notificações não foram entregues.

Os recorrentes sustentam que o ônus de provar a ausência de notificação seria da autora, com base no art. 373, I, do CPC. Contudo, esse entendimento não se aplica ao caso concreto.

O art. 373, II, do CPC estabelece que incumbe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No processo administrativo sancionador, a Administração Pública tem o dever de comprovar a regularidade de seus atos, especialmente quando questionados judicialmente.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. No caso, a recorrida apresentou indícios suficientes da ausência de notificação,
cabendo aos recorrentes o ônus de demonstrar que as notificações foram efetivamente enviadas e recebidas
.

Além disso, o art. 373, §1º, do CPC permite a redistribuição do ônus da prova quando houver maior facilidade de obtenção da prova por uma das partes.

No caso concreto,
os recorrentes detêm todos os meios e registros necessários para comprovar o envio das notificações
, enquanto
a recorrida, como particular, não tem acesso a tais informações
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem orientado no sentido de que a ausência de comprovação da dupla notificação acarreta a nulidade do processo administrativo de trânsito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de notificação regular torna nulo o processo administrativo, devido à afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1003136-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige a comprovação efetiva da notificação, não sendo suficiente a mera alegação de envio.

Quanto aos argumentos dos recorrentes sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a suficiência dos extratos do sistema, observa-se que tais elementos não suprem a necessidade de comprovação concreta do envio das notificações.

A ausência de prova documental do envio postal configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tornando nulo o processo administrativo sancionador.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas dos autos e a jurisprudência consolidada sobre a matéria, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026